Tribunal: TJDFT
Processo: 0751018-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA PRÁTICA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRETENDIDA ANÁLISE DE PROVA. VIA INADEQUADA. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO FAVORÁVEIS. FASE EM QUE VIGORA O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
1. O ato coator atende o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, apontando, o juízo, os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, e se baseia em fatos concretos para destacar a necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e o risco de reiteração delitiva, o que atende ao princípio da legalidade.
2. A situação delineada nos autos de origem evidencia que a fixação de outras medidas cautelares não se mostra recomendável, tendo em vista que o paciente teria descumprido as medidas protetivas de urgência fixadas anteriormente e que muito se assemelham às hipóteses constantes do art. 319 do CPP.
3. A via estreita do habeas corpus não permite maior incursão na prova a fim de dar prevalência à tese da defesa, sobretudo porque na fase incipiente em que se encontra o processo prevalece o princípio in dubio pro societate e não o princípio in dubio pro reo.
4. Ordem denegada.